Tribunal: CARF
Processo: 10845.000072/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000072/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ÂNGELA REGINA COQUE DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário tendo em vista à existência de
identidade de objeto da matéria discutida na demanda judicial, restando
caracterizada a renúncia à instância administrativa. Conhecimento parcial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Devem ser submetidos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas físicas
não declarados, por se constituírem base de incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos, nos termos da Súmula CARF 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à matéria não submetida ao Poder Judiciário
(relativa ao Mandado de Procedimento Fiscal), para, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para excluir a aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000072/2004-19
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000072/2004-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 17-25.285 (fls.95/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
O
PROCESSO
JUDICIAL
E
O
ADMINISTRATIVO.
A propositura, pela contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer
modalidade processual, implica renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Constituem base de incidência de IRPF rendimentos recebidos de pessoa física.
Inteligência dos artigos l°, 2°, 3° e 8° da Lei no 7.713/88.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de oficio realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no percentual de
75%, deve ser reduzida de oficio pela autoridade julgadora para 50%, devido à edição
da Lei n° 11.488/2007 que alterou o artigo 44 da Lei n° 9.430/I996.
BIS IN IDEM.
Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma conduta é passível de
enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre quando há mera coincidência
da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis, sendo distintas as condutas.
Inteligência do artigo 70 do Código Penal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da decisão.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.04/15), referente aos exercícios 2001 e 2002, lavrado em 14/01/2004, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 227.497,84 sendo:
a) R$ 80.079,27 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000072/2004-19

b) R$ 30.497,78 de Juros de Mora, calculados até 30/12/2003;
c) R$ 60.059,45 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 56.861,34 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls.05/08) foram apontadas as
seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, conforme consta do Oficio/Gab/SEAD
de 07/05/2003 (Prefeitura Municipal de Santos), referente à verba de
sucumbência recebida pela contribuinte durante os anos calendários de
2000 e 2001.
Conforme art. 844 do RIR/99 (Decreto 3000 de 26/03/99) e art. 19 da Lei
3470/58, foi dispensada a intimação do contribuinte por estar a infração
claramente demonstrada e apurada;
2. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devida a
título de Carnê-Leão. Foi considerado o valor de R$ 506,25 recolhido em
28/02/2001 referente a 01/2001.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 19/01/2004
(fl. 04) e, tempestivamente, em 17/02/2004, apresentou sua impugnação de fls. 38/50, instruída
com os documentos nas fls. 51 a 66, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Foi anexado ao processo nas fls. 77/89 Mandado de Segurança no
2004.61.04004747-2, distribuído à 4a Vara da Justiça Federal de Santos, onde o contribuinte
pleiteia segurança para declarar a nulidade do processo em razão da autuação ter sido lançada
sem o contribuinte ter sido chamado a defender-se ou a prestar esclarecimentos.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-27.285, em 08/09/2008 a 8a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, reduzindo a Multa Isolada para 50% sobre o valor
do Imposto Mensal devido e não recolhido em Carnê-Leão, e mantendo os demais valores
remanescentes.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
10/10/2008 (fl. 120) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/11/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 121/143, onde, em síntese:
1. Argumenta sobre nulidade do processo administrativo em razão da falta de
Mandado de Procedimento Fiscal válido;
2. Aduz que as verbas sucumbenciais não são pagas diretamente aos
Procuradores, através das pessoas físicas, mas sim através de pessoas
jurídicas, sindicatos, condomínios e associações;
3. Afirma acreditar que tais valores, até dezembro de 2001 lhes eram
entregues líquidos, já descontados o IRRF pela Prefeitura de Santos;
4. Alega que a multa isolada lançada com base no artigo 957, § único, inciso
III, do RIR/99, jamais poderia ter sido aplicada em razão de já ter sido
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000072/2004-19

lançado imposto acrescido de multa com base no inciso I do mesmo
dispositivo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Foi trazido aos autos cópia do Mandado de Segurança acostado às fls. 77/94,
através do qual a contribuinte se insurge contra a exigência do IRPF e multa isolada, alegando
nulidade por cerceamento do direito de defesa em face da ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF válido e pleiteia que seja concedida em definitivo a segurança para declarar nulos
os processos administrativos 10845.004582/2003-76 e 10845.000072/2004-19 e os autos de
infração deles decorrentes.
A decisão de piso entendeu pela concomitância da matéria relativa ao MPF de no
08.01.06.00-2003-00739-7 que originou o processo administrativo tributário. Quanto às demais
matérias de mérito a DRJ julgou procedente em parte o lançamento, reduzindo a multa isolada
para 50% sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido em carnê leão.
Com os mesmos argumentos inseridos na peça impugnatória e já discutidos
judicialmente no Mandado de Segurança, o Recurso Voluntário alega a nulidade do processo
administrativo em face da falta de Mandado de Procedimento Fiscal válido.
No entanto, resta clara a renúncia do contribuinte à discussão da referida matéria
no âmbito administrativo, aplicando-se ao presente caso o entendimento consubstanciado na
Súmula CARF no 1, cujo enunciado destaca-se a seguir:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à discussão da nulidade do
lançamento por falta de MPF válido, em face da concomitância.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário no que tange à matéria não
discutida judicialmente.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000072/2004-19

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo aos anos
calendários 2000 e 2001, decorrente da “OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE RENDIMENTOS
DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS” e
“MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO”.
No que tange às demais matérias de mérito não discutidas judicialmente, a
contribuinte se insurge contra a exigência do Imposto de Renda sobre os valores pagos de
honorários advocatícios aos Procuradores municipais, dentre eles, a Recorrente. Aduz que
referidas verbas não são pagas diretamente aos Procuradores, através das pessoas físicas, mas
sim através de pessoas jurídicas, sindicatos, condomínios e associações.
Constata-se que a Recorrente não discute os valores indicados pela Prefeitura
Municipal de Santos, contido na tabela de fl. 33, mas tão somente a exigência tributária do
Imposto de Renda, afirmando que “quer crer que tais valores, até dezembro de 2001, eram-lhe
entregues de forma líquida, já com retenção de IRPF, que à Prefeitura de Santos seria destinado
por força da imunidade constitucional recíproca”.
Nesse ponto, cabe trazer à colação excertos da decisão proferida pela DRJ que
adoto como razões de decidir:
Inicialmente, cumpre destacar que tendo em vista as informações prestadas pela
Prefeitura Municipal de Santos a DRF daquela localidade através do
Oficio/GAB/SEAD n.° 140/2003, onde foram repassados relatórios individuais de
montantes pagos aos procuradores municipais que atuaram junto ao órgão daquela
municipalidade (fls. 29/30), a Fiscalização deu correto entendimento ao estatuído pelo
artigo 844 do RIR/99, uma vez que restou clara a infração praticada.
[...]
Argumenta a autuada que o auto encontra-se fundamentado em dispositivo legal
equivocado, no caso, o artigo l06, l, do RIR/99, quando o deveria ser com base nos
artigos 7l7, 7l8, § 1°, II e 722 do mesmo Regulamento. Afirma ainda que a citada
Prefeitura Municipal jamais emitiu qualquer documento à impugnante que a
esclarecesse sobre a composição dos valores recebidos, levando esta a crer que tais
montantes fossem objeto de tratamento tributário específico, no caso, de imposto retido
na fonte. Tal entendimento não é o correto, sendo aplicável ao caso o contido no
processo administrativo de consulta n.° 252/03 da 8a Região Fiscal, publicado no D U
de 06/02/2004, que abaixo reproduzimos:
IRPF - Honorários Advocatícios. Verba de Sucumbência – Os honorários advocatícios
pagos a procurador público municipal, em razão da sucumbência judicial, depositados
em conta corrente pertencente ao Poder Público Municipal, e posteriormente repartidos
entre os procuradores em exercício, não constituem receita publica, devendo ser
tributados na fonte se a parte vencida for pessoa jurídica, ou por meio do recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) se a parte vencida for pessoa física, por se tratar de
“rendimentos do trabalho não – assalariado Dispositivos legais: 46 da Lei n.° 8.54l/92,
artigos 106, 113, 628 e 718 da RIR-99. Processo de Consulta n. ° 252/03 Órgão: 8a
Região Fiscal. Publicação no DOU em 06/02/2004.”
Neste sentido, correta a fundamentação legal da infração no artigo 106, I, do RIR - 99,
uma vez que está sujeita ao pagamento mensal do IR a pessoa física que receber de
outra pessoa física rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, tais como os
emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e outros quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
[...]
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000072/2004-19

Se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, que à fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
renda na fonte, o imposto deve ser deia exigido, pois não terá surgido ainda para a
contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso da pessoa física ou, após a data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o
destinatário da exigência passa a ser a contribuinte. Com efeito, se a lei exige que a
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto. (Grifamos).
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento quanto à omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física.
Com relação à exigência concomitante da multa de ofício e multa isolada, em
virtude da falta de recolhimento do carnê-leão, tendo em vista que mesmos rendimentos também
foram objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a aplicação de duas penalidades sobre a
mesma base de cálculo, deve ser aplicado, ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n°
147, in verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Assim, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida
na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito aos anos calendário de
2000 e 2001, é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de
rendimentos.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, quanto à
matéria não discutida judicialmente, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a
aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital